Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-83.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO. ADVOGADO. PATERNIDADE. ÚNICO PATRONO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso manifestamente intempestivo não fora conhecido por decisão monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do feito por oito dias quando o advogado, sendo o único, patrono da causa se tornar pai (artigo 313, X). Contudo, no caso em apreço, o apelante outorgou poderes a dois advogados não restando preenchidos os requisitos para suspensão do feito, sendo forçoso o reconhecimento da intempestividade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.